Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. SUBSIDIARIEDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indefere a petição inicial por suposta incompatibilidade lógica entre o pedido principal e o pedido subsidiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a petição inicial apresenta coerência mínima apta a permitir a compreensão dos pedidos e o regular prosseguimento do processo, de modo a afastar o indeferimento por inépcia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, inc. III, CPC, o que autoriza seu conhecimento.
4. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme art. 322, §2o, CPC, privilegiando-se a solução de mérito no contexto do modelo cooperativo do processo previsto no art. 6o, CPC.
5. A leitura sistemática da inicial demonstra pedido principal de entrega do veículo e, apenas na hipótese de inviabilidade, pedido subsidiário de restituição de valores, não havendo contradição ou obscuridade apta a caracterizar inépcia.
6. A ausência de repetição formal da subsidiariedade no rol final de pedidos configura formalismo excessivo, incompatível com a orientação jurisprudencial sobre a interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
7. A emenda apresentada delimita a lógica dos pedidos e viabiliza o exame do mérito, razão pela qual o indeferimento da inicial não se justifica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III, art. 6o, art. 322, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701368-28.2023.8.07.0001, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.11.2023. TJDFT, APC 0723321-48.2023.8.07.0001, Rel(a). Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.09.2023.